Tribunal: TJES
Processo: 5034813-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034813-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO SIQUEIRA FILHO
RECORRIDO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5034813-87.2025.8.08.0035

Recorrente: CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO SIQUEIRA FILHO

Recorrido: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ENTRADA DE VEÍCULO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (PARQUE ESTADUAL PAULO CESAR VINHA). NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AFASTADA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS POR VIA POSTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 –
O recorrente sustenta a nulidade do auto de infração ambiental por violação ao contraditório e ampla defesa. Todavia, consta nos autos que a Administração Pública buscou a notificação pessoal por via postal do autor por três vezes no endereço cadastrado do veículo, as quais retornaram com a informação "ausente". Diante da frustração das tentativas postais, a notificação por edital mostra-se legítima e em conformidade com o rito administrativo estadual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA NIP E DA NAIT POR AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

NOTIFICAÇÕES REMETIDAS PARA O ENDEREÇO CADASTRADO DO ADMINISTRADO, RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE" TRÊS VEZES E "NÃO PROCURADO". DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EM MÃOS, BASTANDO O ENVIO PARA O ENDEREÇO DE CADASTRO DO ADMINISTRADO. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 52244657320228210001, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Mirna Benedetti Rodrigues, Julgado em: 26-03-2024)
(TJ-RS - Recurso Inominado: 52244657320228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Mirna Benedetti Rodrigues, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/04/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS AO REQUERENTE. AR SOB A RUBRICA “NÃO PROCURADO”. TENTATIVA DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA POR TRÊS VEZES. EXPEDIÇÃO DE EDITAL. MULTA DEVIDAMENTE PREENCHIDA. ARTIGO 280 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFRONTADO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DOS TRÂMITES PREVISTOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00270980920228160182 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 20/08/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2024)

4 –
É sabido que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, sendo que o registro fotográfico e a descrição detalhada da conduta no auto de infração constituem elementos suficientes para lastrear a sanção administrativa.

5 - É incontroverso que o veículo Mitsubishi Pajero TR4, placas KWM-6141, pertence ao autor. No direito ambiental vigora a responsabilidade do proprietário quando este não identifica prontamente o condutor ou não comprova que o veículo foi utilizado sem sua autorização. Argumentos genéricos de falta de prova de condução não são suficientes para afastar a responsabilidade patrimonial do proprietário (autor) pela multa.

6 – Conforme asseverado na sentença, aplica-se a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental (Súmula 618 do STJ), cabendo ao autor comprovar a inofensividade de sua conduta, o que não ocorreu.

7 – A multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi aplicada com base nos dispositivos legais regentes da proteção ao Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, não havendo ilegalidade no
quantum
fixado diante da gravidade da infração em unidade de conservação integral.

8 - Mantida a legalidade do ato administrativo sopesado pelo IEMA, não há que se falar em conduta ilícita da autarquia ou dever de indenizar.

9 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

10 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)